Tribunal: CARF
Processo: 16004.720312/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720312/2017-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.574 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
ANNIBAL ANTONIO BIANCHINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA Por expressa determinação legal, a
multa de ofício de 75% é aplicável em casos de omissão de rendimentos,
devendo a multa ser qualificada quando constatado que o contribuinte agiu
com intuito doloso de impedir ou retardar o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, da ocorrência de fato gerador do IRPF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. Tributam-se,
como rendimentos omitidos da atividade rural a diferença entre as receitas e
despesas da atividade rural apuradas em livro caixa pelo contribuinte. Caso a
defesa conteste os valores totalizados pelo próprio contribuinte antes do
lançamento, devem ser apresentados documentos comprobatórios do erro
eventualmente cometido.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. Desde 1o de janeiro
de 1997, caracteriza-se como omissão de rendimentos a existência de valores
creditados em conta bancária, cujo titular, regularmente intimado, não
comprove, com documentos hábeis e idôneos, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO DA RENDA CONSUMIDA. DESNECESSIDADE. A
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada (Súmula CARF no 26).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720312/2017-90
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.574 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720312/2017-90

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Duarte Firmino, Gregório Rechmann Júnior e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
Conselheiro Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado, por Auditor-Fiscal da DRF/São
José do Rio Preto – SP, Auto de Infração (fls.2921/2938) cuja ciência se deu em 05/12/2017,
com crédito tributário no valor de R$2.627.591,89, assim constituído, em Reais:
Imposto............................................................. 891.820,24
Juros de Mora (Calculado até 30/11/2017)....... 456.879,50
Multa Proporcional (Passível de Redução)....... 1.278.892,15
Total do Crédito Tributário............................... 2.627.591,89
O lançamento, consubstanciado em Auto de Infração teve origem na constatação
das seguintes infrações: (i) omissão de resultado tributável da atividade rural, no valor de
R$2.957.706,55, conforme relatório fiscal anexo ao lançamento; (ii) omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, no valor de R$285.276,16,
conforme relatório fiscal anexo ao lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou, em 02 de janeiro de 2018, impugnação
ao lançamento (fls.2955/2968), mediante as alegações relatadas, resumidamente, a seguir:
 Entende que o autuante teria agido com excessivo rigor, uma vez que de
uma movimentação a crédito nas contas bancárias em valores superiores a
R$100.000.000,00, menos de 0,5% não foi considerado justificado,
percentual plenamente aceitável, de modo que o lançamento efetuado
demonstra falta de bom senso do fiscal na autuação;
 Explica que a fiscalização teria feito uma análise superficial do livro caixa
apresentado, levando em consideração, para apurar o resultado da
atividade rural, apenas o RESUMO DO MÊS, extraindo o total indicado
na rubrica RECEITA DA ATIVIDADE RURAL, que incluía, além das
receitas da atividade rural, recursos decorrentes de financiamentos rurais,
que não constituem receitas tributáveis da atividade rural;
 Da mesma forma, na escrituração das despesas da atividade rural, estariam
incluídos pagamentos dos financiamentos rurais que também não podem
ser considerados como despesas da atividade rural;
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.574 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720312/2017-90

 Prossegue esclarecendo que as receitas da atividade rural constam em
rubricas como "Venda de Cana de Açúcar, Venda de Laranja, Venda de
Gado e Venda de Amendoim", enquanto outras entradas de recursos, como
liberações de empréstimos, financiamentos e vendas de imóveis, constam
sob a rubrica RECEITAS DIVERSAS;
 A impugnação é acompanhada de demonstrativos em que enumera as
entradas e saídas de recursos que não poderiam ser consideradas receitas
ou despesas da atividade rural. Ao final encontra receitas da atividade rural
no valor de R$25.156.004,29 e despesas da atividade rural no montante de
R$25.276.184,72, resultando em prejuízo deR$120.180,43, não havendo
omissão de rendimentos da atividade rural;
 Questiona o fato de simples depósitos bancários serem considerados renda,
em afronta ao CTN, sem que seja demonstrado o correspondente
acréscimo patrimonial;
 Prossegue afirmando que a presunção de renda estabelecida em lei
ordinária não pode afetar o conceito de renda delimitado por outra norma
que tem força de lei complementar, no caso, o Código Tributário Nacional,
afrontando, inclusive, expressa determinação de seu artigo 110, que reza:
"A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos
Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios,
para definir ou limitar competências tributárias";
 Com relação ao "demonstrativo dos créditos de origem não comprovada"
de fls.2936/2937, produzido pela fiscalização, cuja soma é de
R$503.770,54, com participação do sujeito passivo no valor de
R$285.276,16, afirma ter comprovado as origens de todos os depósitos,
entretanto, o excessivo rigor do autuante não as teria admitido como
válidas;
 Destaca os casos que considera com maior importância:
o - R$90.000,00, c/c12.548-2, em 13/03/2012 - recurso em dinheiro
oriundo da Cooperativa Credicitrus, conforme comprovante anexo;
o - R$35.000,00, c/c 12.548-2, em 24/05/2012, transferência oriunda
da conta
o corrente conjunta no 33.854-0, da SICOOB Credicitrus, pertencente
a sua esposa Ilva Polimeno Biachini e a ele próprio;
o - R$3.100,00, c/c 12.548-2, em 20/09/2012, se refere a depósito em
dinheiro que teve origem na Cooperativa Credicitrus, conforme
comprovante anexo;
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.574 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720312/2017-90

o - R$4.075,00; R$12.925,00 e R$43.000,00, na c/c 20263-0, em
30/05/2012 e 13/06/2012. respectivamente, somando R$60.000,00.
Conforme "autorização para Transferência de propriedade de
veículo", de 31/05/2012. O veículo teria sido adquirido em
03/05/2012 e vendido no dia 31 do mesmo mês; e
o - Outros depósitos de pequeno valor teriam origem em contas dos
mesmos titulares, conforme demonstrativo "Anexo III".
 Acrescenta que a apresentação de declaração inexata, por falha em seu
preenchimento, não significa que houve a intenção de fraudar o
recolhimento do tributo, mesmo porque estaria demonstrado o erro do
autuante na apuração do imposto devido na atividade rural, uma vez que
houve prejuízo fiscal;
 Um dos motivos levantados pela fiscalização para qualificar a multa de
ofício foi o fato de ter sido autuado no exercício de 2008 pelo fato de não
ter preenchido as fichas de receitas, despesas e apuração da atividade rural,
tendo solicitado o parcelamento do auto de infração daquele período.
Ocorre que, nesse exercício, também foi apurado prejuízo ao final do
período, mas teria sido mal assessorado e parcelado o débito sem
impugnar;
 Argumenta que, ainda que fosse o caso de reiteração de conduta, a mera
repetição de omissão de rendimentos por dois ou mais períodos de
apuração não seria suficiente para a aplicação de multa qualificada; e
 Considera essencial que a fiscalização demonstre suas razões no sentido de
que o sujeito passivo tenha agido com dolo, fraude ou simulação para que
lhe seja imputado o crime de sonegação.
Em 28 de março de 2018, a 3a Turma da DRJ/BSB entendeu por bem julgar
procedente em parte a impugnação, para restabelecer considerar como justificados depósitos
bancários no montante de R$6.200,00, o que importa manutenção de imposto suplementar no
valor de R$890.115,24, sendo que sobre R$813.369,30, incide multa de ofício qualificada de
150% e sobre R$76.745,94, incide multa de ofício no percentual de 75% e juros moratórios.
Os demais itens foram mantidos, conforme ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Por expressa determinação legal, a multa de ofício de 75% é aplicável em casos de
omissão de rendimentos, devendo a multa ser qualificada quando constatado que o
contribuinte agiu com intuito doloso de impedir ou retardar o conhecimento, por parte
da autoridade fazendária, da ocorrência de fato gerador do IRPF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.574 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720312/2017-90

Tributam-se, como rendimentos omitidos da atividade rural a diferença entre as receitas
e despesas da atividade rural apuradas em livro caixa pelo contribuinte. Caso a defesa
conteste os valores totalizados pelo próprio contribuinte antes do lançamento, devem ser
apresentados documentos comprobatórios do erro eventualmente cometido.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Desde 1o de janeiro de 1997, caracteriza-se como omissão de rendimentos a existência
de valores creditados em conta bancária, cujo titular, regularmente intimado, não
comprove, com documentos hábeis e idôneos, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
IRPF.
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO DA RENDA CONSUMIDA. DESNECESSIDADE.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada
(Súmula CARF no 26)”.
A partir da folha 3009, o contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário, sem
inovação nas suas razões recursais já expostas em seu instrumento impugnatório, as quais já
foram transcritas durante a feitura deste Relatório.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Considerando que não houve inovação recursal, adoto as razões da decisão
recorrida a fim de confirmá-la, nos termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF, a
qual transcrevo abaixo:
“Voto
A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada pelo contribuinte no prazo
estabelecido pelo artigo 15 do Decreto n.o 70.235/72, e dela tomo conhecimento
passando a analisar os argumentos de defesa.
Conforme Relatório Fiscal anexo ao Auto de Infração (fls.2929/2939), as investigações
tiveram início em 18/11/2015, quando o contribuinte foi intimado do termo de início de
fiscalização (fl.20), que solicitou a apresentação dos extratos bancários de todas as
contas correntes, poupanças e investimentos, mantidas em nome do sujeito passivo, seja
como titular ou co-titular de contas conjuntas, além das contas de seus dependentes no
Brasil e exterior.
Fl. 3072
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.574 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720312/2017-90

Foi constatado que o contribuinte exercia atividade rural juntamente com os parceiros
rurais Accacio de Oliveira Santos Júnior (CPF 028.306.808-63) e José Maria Costa
(CPF 787.183.848-20), e teriam movimentado mais de R$100.000.000,00 (cem milhões
de reais) durante o ano-calendário de 2012.
Consta do Relatório Fiscal, que o sujeito passivo não informou receitas ou despesas da
atividade rural, mas, em consulta ao sistema de Nota Fiscal Eletrônica, as empresas
Usina São Domingos Açúcar e Álcool SA, CNPJ 47.063.128/0001-68 e Sucrocitrico
Cutrale Ltda., CNPJ 61.649.810/0012-10 e 61.649.810/0110-11, emitiram notas fiscais
de entrada relativas a aquisições de produtos rurais do fiscalizado e de seus parceiros,
em valores que superaram 20 milhões de reais durante o ano-calendário de 2012.
Atividade Rural
Intimado, desde 28/07/2017 (fl.1462), e reintimado em 21/09/2017 (fl.2089) a
apresentar livro caixa com as receitas e despesas da atividade rural, por intermédio do
qual deve ser apurado o resultado da atividade rural, nos termos do artigo 60, do
Decreto no 3.000/99:
(...)
Depreende-se da legislação transcrita, que o livro caixa deve estar escriturado até a data
prevista para a entrega tempestiva de declaração de rendimentos, sua veracidade deve
ser comprovada documentação idônea e o contribuinte deve apurar as receitas e
despesas da atividade rural para informar na Declaração de Ajuste Anual a partir dele.
A pedido da Fiscalização o contribuinte apresenta Livro Caixa da Atividade Rural
(fls.2107/2380), em que lista, de maneira bem simplificada, as receitas e despesas
incorridas na atividade rural.
Ao final de cada mês, resume o livro caixa sob as rubricas "Receitas da Atividade
Rural", "Despesas da Atividade Rural", "Despesas não Dedutíveis", "Adiantamentos de
Recursos - Produtos Entregues no Ano", e "Adiantamentos Recebidos por Conta de
Vendas para Entrega Futura".
O motivo para se escriturar Livro Caixa é a obtenção das Receitas e Despesas da
Atividade Rural, e a Fiscalização acatou os valores obtidos pelo contribuinte e os
utilizou para apurar o resultado da atividade rural. Na impugnação, a defesa alega ter se
equivocado e incluído valores relativos a receitas de empréstimos e despesas com
pagamentos de empréstimos, que não poderiam ser considerados na apuração do
resultado da atividade rural.
Ocorre que esses valores foram informados pelo próprio impugnante e os eventuais
equívocos cometidos devem ser comprovados por documentos hábeis que não foram
trazidos aos auto. A fiscalização somente poderia analisar, de forma individualizada, as
informações discriminadas, de forma resumida, no Livro Caixa, se este estiver
acompanhado dos documentos comprobatórios.
Na falta dos documentos comprobatórios, há que se tomar como verdadeira a
totalização mensal das receitas e despesas da atividade rural feita pelo próprio
contribuinte, mantendo-se o lançamento nesse particular.
Depósitos Bancários
Sobre os depósitos bancários tributados, há que se esclarecer que os fatos geradores
ocorridos a partir de 01/01/97 passaram a ser regidos pela Lei n.o 9.430 de 27 de
dezembro de 1996, que em seu art. 42, caput, determina:
(...)
Fl. 3073
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.574 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720312/2017-90

Por meio do art. 42, a Lei n.o 9.430/96 estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente independentemente
da constatação direta de dispêndios ou acréscimo patrimonial que era exigida pela
legislação anterior.
Não comprovada a origem dos recursos aportados na conta corrente do sujeito passivo,
tem o fiscal o poder/dever de autuar como omissão de rendimentos o valor dos
depósitos bancários recebidos. Nem poderia ser de outro modo ante a vinculação legal
decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao
agente tão-somente a inquestionável observância do novo diploma.
A jurisprudência administrativa não deixa margem a dúvidas:
(...)
A presunção legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação da origem pois, afinal, trata-se de presunção
relativa, passível de prova em contrário. Tal comprovação, porém, não foi trazida
durante a ação.
A defesa alega ter comprovado a origem de todos os depósitos ocorridos nas contas
correntes em análise, mas que o excesso de rigor do autuante não os considerou
justificados, estaria apresentando, com a impugnação, provas dessas origens, que serão
analisadas a seguir:
- R$90.000,00, depositados em dinheiro na conta corrente 12.548-2, agência
3188-7 da Credicitrus, no dia 13/03/2012. Para justificar o depósito, apresenta o
documento de Registro de Movimentação em Espécie (fl.2841), que apenas
corrobora o fato de que o depósito foi efetuado em dinheiro vivo, sem esclarecer
o motivo ou que tipo de transação deu origem do depósito. Trata-se de
documento de emissão obrigatória tendo em vista o valor movimentado em
espécie.
Como a motivação do depósito não foi esclarecida, há que se manter o depósito
como injustificado.
- R$35.000,00, decorrente de cheque compensado na conta corrente 12.548-2,
agência 3188-7 da Credicitrus, no dia 24/05/2012. No mesmo dia há um cheque
compensado na conta no 33.854-0, da ag. 3188-7, da Credicitrus (fl.2982), cujos
titulares são o contribuinte e sua esposa Ilva Polimento Bianchini.
O inciso I do parágrafo terceiro do artigo 42, da Lei n.o 9.430 de 27 de dezembro
de 1996 determina que não sejam considerados os depósitos decorrentes de
transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica, entretanto,
trata-se de conta conjunta com a esposa do contribuinte, ou seja, não tem a
mesma titularidade da conta 12.548-2, que tem com titulares, além do
impugnante, os senhores José Maria Costa e Accacio de Oliveira Santos Júnior.
Desde o Termo de Início de Fiscalização (fl.20), o contribuinte foi intimado a
apresentar todas as contas em que conste como titular ou co-titular de contas
conjuntas, além das contas de seus dependentes, e os extratos dessa conta não
foram apresentados (fl.23) juntamente com os extratos das demais contas em que
o contribuinte tinha participação.
Pelos motivos expostos, considero indispensável que seja demonstrado o motivo
que levou a esse depósito de modo a que seja possível determinar se a operação é
ou não tributável.
Fl. 3074
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.574 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720312/2017-90

- R$3.100,00 depositados em dinheiro na conta corrente 12.548-2, agência 3188-
7 da Credicitrus, no dia 20/09/2012. A defesa não esclarece o motivo do
depósito, de modo a possibilitar eventual tributação. Considero que o depósito
não foi justificado.
O contribuinte comprova a venda de uma camioneta Captiva Sport, no valor de
R$63.000,00, em 31/05/2012, entretanto, os depósitos nos valores de
R$4.075,00, e R$12.925,00, em 30/05/2012 e R$43.000,00, em 13/06/2012,
totalizando R$60.000,00, não foram emitidos pelo comprador do veículo. Na
verdade cada cheque foi emitido por um correntista diferente.
Considero que a prova é insuficiente para vincular os depósitos à venda do
veículo, uma vez que as datas não coincidem, os valores não batem e os
emitentes dos cheques não são o comprador do veículo.
Multa Agravada de 150%
(...)
De acordo com a Declaração de Ajuste apresentadas pelo contribuinte
(fls.12/17), ele e seus parceiros exploraram, desde o ano-calendário de 2004, e
durante o ano-calendário de 2012, mais de 150 imóveis rurais.
Durante as investigações, a Fiscalização detectou, nas contas do contribuinte e da
parceria rural, movimentação financeira de mais de cem milhões de Reais,
decorrente da atividade rural e de movimentação financeira entre contas da
parceria, sendo que o contribuinte reconhece ter auferido, juntamente com seus
parceiros, receitas da atividade rural em valores superiores a vinte e cinco
milhões de reais, durante o ano-calendário de 2012.
Os fatos acima narrados demonstram inequivocamente que o contribuinte é um
grande produtor rural, há muitos anos, organizado e bem assessorado
contabilmente (conseguiu comprovar a origem de quase a totalidade da
movimentação financeira ocorrida nas diversas contas correntes dele próprio e da
parceria, depois de decorridos mais de quatro anos) e certamente não ignorava a
obrigatoriedade de declarar as receitas e despesas da atividade rural.
Outro ponto a destacar é que o sujeito passivo foi autuado pelas mesmas
infrações (omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários não
justificados e omissão de rendimentos da atividade rural) no ano-calendário de
2008, não tendo apresentado impugnação e solicitado parcelamento da dívida.
Mesmo tendo sido autuado por falta de declaração das receitas e despesas da
atividade rural, somente no ano-calendário de 2009, exercício 2010, o
impugnante informou as receitas e despesas da atividade rural na Declaração de
Ajuste Anual, deixando em branco as fichas de receitas e despesas da atividade
rural nos exercícios posteriores.
A conduta do contribuinte deixa claro que, dolosamente, omite, reiteradamente,
as receitas e despesas da atividade rural, comportamento que enseja a aplicação
de multa qualificada de 150%.
Será mantida a qualificação da multa de ofício para 150%.
Em resumo, VOTO por julgar procedente em parte a impugnação, para
restabelecer considerar como justificados depósitos bancários no montante de
R$6.200,00, o que importa manutenção de imposto suplementar no valor de
R$890.115,24, sendo que sobre R$813.369,30, incide multa de ofício qualificada
Fl. 3075
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.574 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720312/2017-90

de 150% e sobre R$76.745,94, incide multa de ofício no percentual de 75% e
juros moratórios”.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, ao fim, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 3076
DF CARF MF
Original